Tribunal: TJMT
Processo: 1024108-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024108-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZANA SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 899.921.641-15 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. COBRANÇA DE VERBAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação

indenizatória

ajuizada

por

professora

contratada

temporariamente

por

município
,
alegando

nulidade
do
contrato

por

sucessivas

prorrogações
e
buscando
o
recebimento
de FGTS,
férias
e
terço

constitucional
.
Sentença
de
primeira

instância
que
julgou

procedentes

os

pedidos
,
reconhecendo
a
nulidade
e
condenando

ao

pagamento
das
verbas
.
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada
,
arguindo
a
prescrição
dos
valores

referentes

ao

período
anterior a
julho
de 2019,
considerando
a data de
distribuição
da
ação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
o
termo

inicial
e
a

aplicação
da
prescrição

quinquenal
para a
cobrança
de
verbas

devidas
pela Fazenda Pública
decorrentes
de
contrato

temporário

nulo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
bem

como

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra
ela
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
,
conforme
o art. 1o do
Decreto

no
20.910/32.

4. A ação foi proposta em 11/7/2024, e a violação do direito ao recebimento do crédito ocorreu no período de abril de 2019 a setembro de 2024.

5. Em
observância

ao

prazo

prescricional

quinquenal
,
devem
ser
acolhidos

os

valores

referentes

ao

período
de
cinco

anos

anteriores
à
propositura
da
ação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

Inominado

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
pretensão
de
cobrança
de
verbas

devidas
pela Fazenda Pública,
decorrentes
de
contrato

temporário

nulo
,
sujeita
-se à
prescrição

quinquenal

prevista
no art. 1o do
Decreto

no
20.910/32,
contada

retroativamente
da data do
ajuizamento
da
ação
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 1
o do

Decreto

no
20.910/32; Art. 55 da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/03/2022,
DJe
de 21/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024108-53.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:
ROZANA SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROZANA SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em

face do

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiou
que: a)
foi

contrata
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
professora
; b) o
referido

contrato

temporário

foi

prorrogado

por

incontáveis
e
sucessivas

vezes
; c)
os

contratos

temporários

celebrados
com a
parte

reclamada

são

nulos
; d)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS, das
férias
e do
terço

constitucional
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) o
contrato

temporário

firmado
entre as partes
não

observou
o
prazo

previsto

na

legislação
municipal,
tornando
-se
nulo
; b) a
parte

reclamante

faz
jus
ao

recebimento
das
verbas

pleiteadas

nos
autos. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS
referente

aos
meses
trabalhados
no
período
de 12/3/2019 a
setembro
de 2024,
bem

como
das
férias
com
terço

constitucional
,
referente

aos
meses
trabalhados
no
mesmo

período
,
deduzidas
as
parcelas

já

liquidadas
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

que
arguiu
,
como
prejudicial de
mérito
, a
prescrição
dos
valores

referentes

ao

período
anterior a
julho
de 2019, pois a
ação

foi

distribuída

somente

em
11/7/2024.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

reconhecida
a
prescrição
dos
valores

não

pagos
de FGTS,
férias
e
terço

constitucional
, do
período
anterior a
julho
de 2019.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II
, DO
CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Portanto, considerando que a violação do direito ao recebimento do crédito ocorreu no período de
abril de 2019 a setembro de 2024
(ID 274040362/PJe2
), bem como que a ação foi proposta em 11/7/2024,
acolho
a arguição de prescrição dos valores anteriores a 11/7/2019
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe provimento,
para reconhecer a prescrição dos valores postulados anteriores a 11/7/2019, mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025